Tribunal: TJMT
Processo: 0059357-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059357-14.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTHSTAR TRADE FINANCE INC - CNPJ: 05.706.372/0001-51 (APELADO), MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.788.452/0001-29 (APELANTE), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELANTE), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (APELANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELANTE), MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. - CNPJ: 37.490.018/0001-29 (APELANTE), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.788.452/0001-29 (APELADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. - CNPJ: 37.490.018/0001-29 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTHSTAR TRADE FINANCE INC - CNPJ: 05.706.372/0001-51 (APELANTE), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (APELADO), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. - CNPJ: 37.490.018/0001-29 (APELADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), NORTHSTAR TRADE FINANCE INC - CNPJ: 05.706.372/0001-51 (APELADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), MARCOS GOMES DA COSTA - CPF: 265.977.758-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MARCOS GOMES DA COSTA - CPF: 265.977.758-64 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.788.452/0001-29 (APELANTE), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), EXPORT DEVELOPMENT CANADA (APELANTE), EXPORT DEVELOPMENT CANADA (APELADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE
AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAIS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE
- CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Sendo o juiz o destinatário final da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo procede ao seu julgamento.

Em ação de cobrança, o questionamento acerca da revisão contratual é incabível, de modo que somente pode ser formulado por meio de reconvenção ou de ação autônoma.

Encontra óbice em razão da coisa julgada, a reanálise das cláusulas contratuais, quando a peculiaridade do caso concreto em que proposta ação revisional, a demanda fora julgada improcedente.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)0059357-14.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA, DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXPET - INDÚSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA., MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP, MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA

EMBARGADOS:
EXPORT DEVELOPMENT CANADA e
NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por JOAQUIM AUGUSTO CURVO, DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLÁSTICA S.A., MAXPET - INDUSTRIA PLÁSTICA E ENERGIA LTDA, MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA, MAXPET NORDESTE PLÁSTICOS E ENERGIA LTDA,

contra acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Afirma que o acórdão é omisso,
posto que vai de encontro as disposições dos art. 369, art. 370, art. 373, II, art. 464, do CPC, que ficam prequestionados;
que a decisão proferida nos termos do artigo 485 do CPC é uma sentença terminativa e, portanto, não constitui coisa julgada material, mas apenas formal, para fins de identificação futura da perempção; que, embora tenha havido trânsito em julgado na Ação Revisional, não se formou coisa julgada material, uma vez que a decisão de mérito, que confere autoridade para tornar indiscutíveis e imutáveis as questões nela abordadas, não foi proferida,

razão pela qual verifica-se uma contradição na sua fundamentação;
que
a
matéria jurídica abordada na contestação envolvia alegações de abusividade na cobrança realizada pela apelada, circunstância que, segundo os Embargantes, exigiria a produção de prova pericial para determinar corretamente o montante devido
;
no que concerne ao
pedido de exibição de documentos, narram que o acórdão também manteve o indeferimento, baseando-se na alegação de que o pedido se restringia aos pagamentos efetuados, o que seria ônus da devedora, independentemente dos avalistas.

Entretanto, o acórdão teria sido omisso ao não considerar que o pedido de exibição não se limitava apenas aos recibos de quitação, mas abrangia também outros documentos da operação, conforme indicado no Parecer Contábil
que embasava a inicial; que a alegação de abusividade e ilegalidade da cobrança é uma imputação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não se trata de questão autônoma a exigir a propositura de ação própria ou reconvenção;

Desse modo, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para efeito de prequestionamento, atribuindo os efeitos infringentes, para prover o Recurso de Apelação e anular a sentença devido às nulidades arguidas preliminarmente ou, em prol da eventualidade, reformar a decisão de mérito e julgar improcedente a Ação de Cobrança.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, apresentou

contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da
Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha
(id no 239900674) pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer vício no Acórdão objurgado.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal e das questões fáticas trazidas nos autos, suscitado nos embargos no contexto do
indeferimento do pedido de produção de provas periciais:

(...) Aduzem que, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade da instrução processual para a realização da prova testemunhal, para comprovação da hipossuficiência técnica e financeira a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como realização de prova técnica contábil sobre os contratos e cálculos apresentados pela parte autora, especialmente para a demonstração das ilegalidades das cobranças.

Inicialmente, oportuno destacar que o simples fato de uma parte entender que determinada prova seria essencial ao deslinde dos autos não significa que tal prova seja efetivamente necessária.

Nessa ordem de ideia dispõe o art. 370 do CPC:

“Art. 370: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

(...)

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

(...)

In
casu
, foram
firmados 04
(quatro) instrumentos contratuais pelos apelantes e diante do seu inadimplemento, a NORTHSTAR TRADE FINANCE, ora apelada, ingressou com a presente Ação de Cobrança buscando o recebimento de R$ 24.832,600,88 (valor da causa), relativo ao débito em aberto.

Logo, a solução da controvérsia, dispensa prova pericial, uma vez que a celeuma pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos
autos, já
que a discussão é eminentemente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

(...)” –
ID No 214338193

Também não há que se falar em cerceamento de defesa

pelo
indeferimento do pedido de exibição de documentos. Sobre esse assunto constou no acórdão recorrido:

“(...)
É que o pedido de exibição de documentos está relacionado a comprovação do pagamento, sendo esta prova feita por recibo de quitação, conforme dispõe o Código Civil, nos art. 319 e 230, senão vejamos:

“Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - FALTA DE RECIBO DE PAGAMENTO E OUTORGA DE QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. O pagamento se comprova mediante documento outorgando quitação, conforme expressa disposição do art. 320 do Código Civil. Cabe ao devedor o ônus de provar o regular pagamento.”
(TJ-MG - AC: 10473180011123001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

E considerando que o pedido de exibição de documentos está atrelado à prova de pagamento,
mister se faz destacar ser o ônus da parte devedora, e não da credora, de apresentar a prova relacionada ao pagamento do valor devido
, o que não ocorreu no caso dos autos. Ora, não incidindo o CDC na relação e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, não há ressonância ao pedido dos apelantes de exibição de documentos relacionados ao pagamento, ainda que efetuados pelos demais requeridos.

Por outro lado, a instituição financeira trouxe aos autos os instrumentos contratuais firmados, bem com a planilha de pagamento realizados, de modo que os apelantes deveriam trazer a prova de pagamento faltante, entretanto, acharam por bem não produzir referida prova constitutiva de direito.

Assim, ainda que os Apelantes Maxpet, Domingos e Joaquim tenham figurado apenas como garantidores dos Contratos de Empréstimo, eles mesmo confessam que todas as empresas envolvidas neste processo pertencem ao mesmo Grupo Econômico, bem como que os Apelantes pessoas físicas são controladores e administradores de aludido Grupo Econômico, razão pela qual, por óbvio, tinham pleno conhecimento da evolução da dívida cobrada nesta ação. São controladores e administradores de todas as empresas do grupo, sendo evidente a sua má-fé ao alegar que não teriam conhecimento da dívida objeto deste feito. (...)
id no 214338193

Aliás, sobre esse ponto bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) De mais a mais, apesar da afirmativa de que o cálculo que instrui a inicial se mostra confuso, em que pese a irresignação dos réus concernente ao demonstrativo de evolução do débito, é de fácil verificação e constatação, no Id. 34932482 – Pág. 2 a Id. 34932480 – Pág. 3 - fls. 547/569, que demonstram a conversão do dólar na data de 17/11/2014, a incidência dos juros contratuais, calculados pelo sistema SAC, juros de mora de 12% ao ano, havendo, em cada cálculo, as datas e valores pagos relativos a cada um dos contratos que instruem esta ação, mostrando-se inteligíveis quanto aos encargos incidentes.

Assim, por ter a instituição financeira demonstrado, com relação a cada contrato, a planilha de pagamentos efetuada, caso discordassem dos valores adimplidos, deveriam apresentar a necessária prova de pagamento faltante, o que não foi providenciado pelos requeridos, que expuseram alegações esvaziadas de fundamento quanto ao ponto. (...)
id no 130345535

Adiante, no que se refere à alegada necessidade de propositura de reconvenção ou de uma ação própria para a discussão do valor do débito, é imperativo salientar que tal questão foi extensivamente abordada no acórdão em apreço,
senão vejamos
:

“(...) Em suma, o magistrado singular, ao sentenciar o feito, entendeu impertinente o pleito das requeridas de revisar as cláusulas que entende abusiva, pois o ordenamento pátrio reservou, expressamente no art. 343 do CPC, a possibilidade de oposição de pedido em reconvenção, cujo entendimento é uníssono com o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício, senão vejamos:

(...)

Neste aspecto, a irresignação dos apelantes quanto à abusividade dos juros; à limitação dos juros de mora, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano; bem como o afastamento da cobrança da comissão de permanência e outros encargos moratórios, não autoriza o inadimplemento das obrigações, de modo que reclama o necessário ajuizamento de ação própria, ocasião em que poderá ser averiguada todas as questões trazidas ao debate no presente feito.

Isto porque, em sede de contestação, incumbe ao Réu alegar matéria de defesa, demonstrando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Na hipótese de pretender deduzir pedido em desfavor da parte autora, o meio adequado se trata da reconvenção. De mesmo modo, cumpre esclarecer que, como dito nas linhas acima, os Apelantes moveram Ação Revisional, sendo esta extinta diante da não observância dos requisitos previstos no art. 285-B do CPC/73, na medida em que o pedido revisional formulado foi manifestamente genérico e deixou de discriminar as obrigações contratuais controvertidas.

Destarte, existe óbice à reanálise acerca dos juros, comissão de permanência e outros encargos moratórios, em razão da existência de coisa julgada.

A corroborar o acima exposto, colaciono os seguintes precedentes:

“Processual Civil. Recurso Especial. Ação de cobrança. Anterior ajuizamento de ação de revisão de cláusulas contratuais. Ausência de pedido condenatório. Impossibilidade de formação de título executivo. Trânsito em julgado da ação revisional. Reflexo na ação de cobrança. - Hipótese em que o acórdão que julgou a ação revisional de contrato transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei 11.232/2005. - A ação revisional de contrato objetiva apenas a modificação de cláusulas contratuais. Não há pedido condenatório, de modo que a sentença proferida nos autos da ação revisional não é suscetível de execução. -
O resultado da ação revisional transitada em julgado deve repercutir no julgamento da ação de cobrança, em que se discute o mesmo contrato.
Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 827.663/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 18/12/2009) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.
”
(Ap 9229/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018).

Nota-se, portanto, que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, nos termos do apelo, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024